Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Conquanto conclusos os autos e preparado voto destinado a resolver o apelo da ré, fora aferido que a douta Procuradoria de Justiça não ofertara parecer, conquanto indispensável, porquanto a angularidade ativa é integrada por menor absolutamente incapaz. Converto, pois, o julgamento em diligência, determinando que seja colhido o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). I. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator